Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715952-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAINA FROTA FOTOGRAFIA LTDA - ME RECORRIDA: ISABELLA BRITO NOGUEIRA BIATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. NOS TERMOS DO PLEITO. ÁLBUM DE FOTOS DE CASAMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A homologação do reconhecimento jurídico do pedido conforme o artigo 487, III, a, do CPC só será possível caso o réu reconheça o pedido nos termos em que foi requerido. 2. O contrato de prestação de serviços é bilateral e sinalagmático, devendo prever direitos e obrigações equitativos para ambas as partes. Diante do inadimplemento parcial por parte da contratada, é possível a inversão da cláusula penal moratória firmada exclusivamente em desfavor do consumidor. 3. A inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações. 4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, ou até mesmo o estado anímico da pessoa, se de modo grave ou relevante. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento da procedência do pedido com o cumprimento da obrigação em vista da entrega do total das fotos independe da anuência da parte contrária. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a redução dos danos morais por entender que foram arbitrados em valor excessivo. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA (OAB/DF 31.704). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porque a turma julgadora assentou que: a) apesar de a requerente ter vindicado a entrega de todas as fotos, a empresa ré depositou, com a contestação, um CD que conteria 2.211 (duas mil duzentas e onze fotos). b) em réplica, a postulante impugnou a mídia afirmando não terem sido entregues todas as fotos; c) não sendo o pedido atendido integralmente, deve ser rejeitado o cumprimento da obrigação de fazer. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosperar o pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA (OAB/DF 31.704). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015